Tribunal: TJMT
Processo: 1047319-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047319-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS GONCALVES QUIROGA - CPF: 066.186.211-94 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00. O autor adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, tendo seu voo de ida cancelado sem justificativa comprovada, sendo realocado para outro voo com chegada ao destino final após aproximadamente 16 horas do horário originalmente contratado. O recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante do atraso significativo decorrente do cancelamento do voo e da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova a alegação de manutenção não programada para o cancelamento do voo, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O cancelamento do voo, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

5.

O transportador responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo os riscos operacionais inerentes à atividade e incapazes de afastar a responsabilidade civil.

6.

Os transtornos, frustração e desgaste experimentados pelos passageiros ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

7.

O valor fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros adotados em casos análogos, sendo necessária a majoração para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1047319-87.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucas Goncalves Quiroga

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).
”

No presente caso, o Reclamante adquiriu passagens aéreas ida e volta com a empresa Reclamada, cujo itinerário era:

·

Voo de ida
: saindo de Cuiabá/MT dia 08/06/2025 às 02h:05min com chegada em São Paulo/SP às 05h10min;

·

Voo de volta
: saindo de São Paulo/SP dia 12/06/2025 às 08h25min com chegada em Cuiabá/MT às 09h40min.

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Cuiabá/MT, ao Autor foi informado que seu voo para São Paulo/SP havia sido cancelado. A empresa Reclamada realocou o Reclamante em um novo voo saindo de Cuiabá/MT às 18h00min com chegada em São Paulo às 21h05min, portanto, o Autor somente chegou ao seu destino final após aproximadamente 16 horas do voo previamente contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que assiste razão ao Recorrente e deve ser majorado o valor fixado, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente, em casos análogos. Isso porque restou evidenciado o atraso de aproximadamente
16 horas do voo previamente contratado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026